Tribunal: STF
Processo: HC 268559
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ERRO, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Francisco Aldenir Barbosa contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento ao Habeas Corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ao reconhecer a existência de duplicidade de impetrações. Eis a ementa do julgado:

“HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”

2. Na decisão embargada, consignei que o conteúdo do presente writ configurava mera repetição do Habeas Corpus nº 265.179/CE, anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente, no qual foram veiculados idênticos pedidos e causas de pedir, relativos à alegada ilegalidade da condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e ao pretendido reconhecimento do tráfico privilegiado. Registrei, ainda, que as questões de fundo foram devidamente analisadas naquela oportunidade, concluindo-se pela inexistência de flagrante ilegalidade, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão.
3. Nos presentes embargos, a defesa sustenta a ocorrência de omissão ou erro material, ao argumento de que não haveria identidade entre as autoridades coatoras nem entre os atos impugnados nas duas impetrações. Afirma que o primeiro habeas corpus foi manejado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, ao passo que o presente writ dirige-se contra acórdão proferido por órgão colegiado daquela Corte Superior, o qual teria apreciado o mérito da controvérsia ao julgar agravo regimental. Argumenta, assim, que se trataria de atos jurisdicionais distintos, emanados de autoridades diversas e em momentos processuais diferentes, inexistindo litispendência ou reiteração de pedido. 

4. Busca o conhecimento e provimento dos embargos, com o afastamento do fundamento de duplicidade e o regular processamento do habeas corpus, inclusive com pedido de reconsideração da decisão embargada.

É o relatório.

Decido. 

5. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante.

6. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamentos de fato ou de direito suscetíveis de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 

7. Ao negar seguimento à impetração, consignei expressamente que o presente habeas corpus reproduzia, em essência, o conteúdo do Habeas Corpus nº 265.179/CE, no qual já haviam sido veiculados idênticos pedidos e causas de pedir. Assentei, ainda, que, embora naquela oportunidade o writ tivesse sido manejado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, as questões de fundo suscitadas pela defesa foram analisadas, concluindo-se pela inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem, inclusive de ofício. 

8. Ainda que formalmente se tratem de pronunciamentos jurisdicionais diversos, observa-se que, diferentemente do que alegado pelo embargante, o acórdão proferido pela Sexta Turma no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.049.020/CE limitou-se ao não conhecimento da irresignação, assentando que “as razões do agravo regimental estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do habeas corpus” (e-doc. 14, p. 2), mantendo integralmente a decisão individual antecedente, sem qualquer modificação substancial do quadro jurídico anteriormente examinado.

9. Para além disso, reiterei a óptica lançada anteriormente quanto à matéria de fundo articulada pela defesa, registrando que as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, pela configuração do delito de associação para o tráfico, sendo inviável, na via estreita do habeas corpus, o revolvimento do conjunto fático-probatório para acolher o pleito absolutório ou reconhecer o cabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Assim, ainda que superada a discussão formal acerca da autoridade apontada como coatora, subsistiria a ausência de ilegalidade manifesta apta a autorizar a concessão da ordem, o que reforça a correção do entendimento firmado quanto à duplicidade de impetrações.

10. Considero, assim, inexistentes os vícios apontados. As alegações do embargante revelam o propósito de rediscutir a decisão embargada, ao que não se presta esta via recursal.

11. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator